Tribunal: CARF
Processo: 17546.001116/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001116/2007-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.663 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Embargante
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO.
PERTINÊNCIA DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a omissão do acórdão quanto à pertinência do recolhimento das
contribuições em relação à natureza destas contribuições, deve ser sanada a
omissão, atribuindo-se os necessários efeitos infringentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO. REGRA DE CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
Para a incidência da regra de contagem do prazo decadencial disposto no art.
150, IV do CTN, é necessário que o pagamento antecipado das contribuições,
pata atração da Súmula CARF no 99, refira-se ao código 2631, com indicação
do CNPJ da prestadora de serviços, e não da tomadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada, reratificar o acórdão
2301-008.574, de 12/01/2021, para reconhecer como não decaídos os créditos previdenciários
das competências de janeiro, fevereiro e maio de 2001, negando provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001116/2007-86
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001116/2007-86

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em face do
acórdão que reconheceu a incidência da decadência das contribuições previdenciárias lançadas,
referentes às competências de janeiro, fevereiro e maio de 2001, com fundamento na Súmula
CARF no 99.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
PROVA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, §4o, DO CTN. SÚMULA
CARF 99.
Havendo prova que em determinadas competências houvera o pagamento antecipado de
parte das contribuições previdenciárias, atrai-se a aplicação da regra de contagem do
prazo decadencial prevista no art. 150, §4° do CTN, nos termos da Súmula CARF no 99.
Nos termos dos Embargos, seria evidente a ocorrência de “um erro de premissa
do acórdão quando determinou a aplicação da regra constante do art. 150, § 4o, do CTN, uma
vez que inexiste recolhimento do fato gerador objeto dos autos: contribuições sociais relativas à
retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.”
É que, segundo a Embargante, as guias apresentadas, juntadas às fls. 531 a 542,
referem-se ao código 2100 (Empresas em Geral – CNPJ) ou 2909 (Reclamatória Trabalhista –
CNPJ). Assim, esses documentos não provariam que o recolhimento se subsume ao mesmo fato
gerador objeto do lançamento tributário, não demonstrando a antecipação de pagamento. Nesse
sentido, deveria haver prova do recolhimento do fato gerador específico (no caso, código de
pagamento 2631 - Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço –
CNPJ).
O despacho de admissibilidade dos embargos considerou:
Compulsando os autos, verifica-se que os recolhimentos apresentados às efls. 531 a 542
referem-se aos códigos de pagamento 2100 e 2909, respectivamente, contribuição
previdenciária da própria empresa e contribuição previdenciária sobre reclamações
trabalhistas, ao passo que, o crédito tributário lançado refere-se “às Contribuições
Sociais relativas à retenção de 11% sobre o valor bruto da Nota Fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços” (conforme relatório do acórdão embargado - efl. 778).
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão deixou de analisar a pertinência de tais pagamentos com a
natureza das contribuições lançadas no presente processo.
Assim, resta demonstrada a existência da omissão alegada pela embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto presentes os seus
requisitos de admissibilidade.
Há clara omissão do acórdão recorrido, materializada na ausência de análise sobre
a pertinência dos recolhimentos das contribuições previdenciárias em relação à natureza das
contribuições lançadas no presente processo.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001116/2007-86

Desde já destaco que não se trata de reanálise do mérito recursal, então enfrentado
no acórdão embargado. É que há clara omissão no julgado, que decorreu no erro de
julgamento. Ora, um aspecto essencial da prova apresentada pela empresa Embargada não fora
posta ao enfrentamento do Colegiado, exigindo que seja suprida essa omissão, quanto à
pertinência das guias apresentadas, que representam o recolhimento das contribuições, em
relação à natureza do lançamento tributário (contratação de serviços por meio de cessão de mão
de obra ou empreitada, sem a retenção e o respectivo recolhimento da parcela de 11% sobre os
valores de mão de obra).
Nessa senda, a cognição da Turma Julgadora foi demarcada pela análise das guias
de pagamento das contribuições previdenciárias juntadas às fls. 531 a 542, que se referem ao
código 2100 (Empresas em Geral – CNPJ) ou 2909 (Reclamatório Trabalhista – CNPJ). Todavia,
ao se omitir o acórdão embargado em cotejar essas guias de recolhimento com o fato gerador que
cuida o presente lançamento, houve o reconhecimento de uma situação fática que não ocorreu,
ou ao menos não foi provada nos autos.
Expresso de outra forma: Se sanada a omissão do julgado quanto à pertinência das
guias de fls. 531 a 542 em relação ao fato gerador das contribuições lançadas, o pagamento
antecipado, hábil a atrair a incidência da Súmula CARF no 99, não se verifica.
Constata-se do Auto de Infração, nos termos do Relatório Fiscal de fls. 38 a 44, a
ocorrência de contratação de serviços por meio de cessão de mão de obra ou empreitada, sem a
retenção e o respectivo recolhimento da parcela de 11% sobre os valores de mão de obra
contidos nas Notas Fiscal.
Com efeito, a Lei no 8.212/91, traz obrigações tributárias diversas, com hipóteses
de incidências distintas. Nesse sentido, depreendem-se os fatos geradores relacionados às
contribuições de: i) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I); ii)
de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III); iii) patronais, sobre a folha de
salários (art. 22, I); iv) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua
produção rural (art. 25); v) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção
rural (art. 25); vi) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a
receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de patrocínio (art. 22, §
6o); vii) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de mão-de-
obra (art. 33).
Em relação às contribuições que se refere a contratação por meio de cessão de
mão de obra – caso dos autos, e que reside a omissão do julgado – há uma peculiaridade em
relação aos demais fatos geradores das contribuições tipificadas pela Lei 8.212/91: seu código de
pagamento é aquele identificado como 2631 (contribuição retida sobre NF/Fatura da Empresa
Prestadora de Serviço – CNPJ).
Evidencia-se a omissão do julgado, portanto, quando se constata que a tomadora de
serviços, na modalidade de mão de obra – como ocorre no presente procedimento – está obrigada a
recolher a parcela de 11% sobre os valores de mão de obra, no CNPJ da prestadora dos serviços,
e não em seu CNPJ.
Ou seja, os recolhimentos amparados nos códigos código 2100 (Empresas em
Geral – CNPJ) ou 2909 (Reclamatório Trabalhista – CNPJ), no CNPJ da tomadora (quer dizer,
no CNPJ da Embargada), não podem ser aproveitados para configurar o pagamento antecipado
exigido para a atração da regra de contagem decadencial do art. 150, IV do CTN.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001116/2007-86

Portanto, tendo em vista que o acórdão embargado foi omisso quanto a análise da
adequação dos recolhimentos das contribuições em relação à natureza destas contribuições
lançadas no Auto de Infração, é que se impõe seja sanada a omissão e, uma vez cotejados os
fatos geradores das contribuições com os códigos das guias de recolhimento, atribuir aos
embargos os necessários efeitos infringentes. Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da
ausência de pagamento antecipado, relacionado ao código 2631, e a incidência da regra de
contagem do prazo decadencial disposto no art. 173, I, não havendo que se falar em decadência
das contribuições previdenciárias relativas a janeiro, fevereiro e maio de 2001.
Ante ao exposto, voto em acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando a omissão apontada, reratificar o acórdão 2301-008.574, de 12/01/2021, para reconhecer
como não decaídos os créditos previdenciários das competências de janeiro, fevereiro e maio de
2001, negando provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital